Tribunal: CARF
Processo: 13502.000393/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000393/2008-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.869 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/05/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e
atendidos os demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser
conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É precluso direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de caráter
definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento
substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor
do art.173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000393/2008-16
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondente à
parte dos empregados e da empresa, incluídas as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, relativas ao período de 12/1996 a 05/1998.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 79/93), constituem fatos geradores do presente
lançamento, as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à utilização de serviços
prestados mediante cessão de mão de obra pelas pessoas físicas vinculadas à empresa Endel
Empreendimentos Desenvolvimentos e Projetos Ltda.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas Notas
Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD 32.616.000-0, de
18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão n° 02/02292/2003, de
22/09/2003.
Em sessão plenária de 20/06/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-003.595 (fls. 465/473), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/05/1998
NULIDADE. VÍCIO. MATERIAL.
É material o vício presente na correta descrição do fato gerador, como no caso em
questão, que anulou o lançamento devido a ausência de demonstração de uma das
possibilidade de revisão de lançamento, previstas no Art. 149 do CTN, prejudicando o
direito de defesa da recorrente.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso por qualquer regra determinada no CTN ocorreu a decadência.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em conceituar o
vício existente no lançamento originário como material, nos termos do voto do Relator.
Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em conceituar o vício
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

como formal; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento ao recurso, devido à
definição colegiada sobre o vício, na questão da decadência, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
13/01/2014 (fl. 474) e foram devolvidos em 27/01/2014 (fl. 514) com Recurso Especial (fls.
475/488), visando rediscutir as seguintes matérias: a) Coisa julgada administrativa e forma de
contagem da decadência; e b) Qualificação do vício no lançamento.
Pelo despacho datado de 30/08/2016 (fls. 544/546), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das duas matérias.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência
Acórdão paradigma 2403-00.229:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/05/1998
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vicio formal, o termo a quo para contagem
da decadência passa a ser a data que se tomar definitiva a decisão que houver anulado o
crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA,
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando,
em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
MULTA DE MORA. PRINCIPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
b) Qualificação do vício no lançamento
Acórdão paradigma 2302-01.621:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do Código Tributário Nacional
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação pelo agente fiscal da
ocorrência do fato gerador.
A falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por vício
formal, uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Processo Anulado”
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 O Colegiado a quo, quando do julgamento da NFLD substitutiva, entendeu
ser possível rever o entendimento adotado no acórdão proferido pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social, referente à NFLD
substituída, já transitado em julgado.
 Em que pese a NFLD originária (32.616.000-0) tenha sido anulada por
vício de natureza formal ante decisão definitiva da CRPS, o Colegiado a
quo houve por bem reanalisar a questão para afastar a aplicação do art.
173, II do CTN por qualificar o vício como material.
 Diferentemente do acórdão recorrido, o julgado paradigma entendeu que,
existindo no acórdão que anulou a NFLD originária indicação acerca da
natureza do vício que a atingia, resta inviável a reanálise da questão pelo
Colegiado que aprecia a NFLD substitutiva, em face da ocorrência da
coisa julgada administrativa. Nesse sentido, os julgadores, em respeito à
coisa julgada formada na decisão do CRPS, mantiveram a aplicação do art.
173, II, do CTN na contagem do prazo decadencial.
 A decisão tomada pelo CRPS acerca do tipo de vício que atingia a NFLD
originária – formal – já fez coisa julgada administrativa.
 Eventual questionamento acerca do tipo de vício constante na NFLD
originária já precluiu. Não tendo o contribuinte interposto, nos autos da
NFLD originária, recurso para questionar o tipo de vício que maculava o
lançamento, resta inviável que o Colegiado a quo, por ocasião da análise
da NFLD substitutiva (em outro processo, portanto), reexamine, de ofício,
a questão já decidida pelo CRPS, ainda mais quando se observa ter tal
decisão transitado em julgado.
 O art. 63, § 2o, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, expressamente consigna a
impossibilidade de revisão de oficio quanto à matéria sobre a qual já se
operou a preclusão.
 Não é dado a este Conselho a possibilidade de desconsiderar os acórdãos
proferidos pelo Conselho de Recursos da Previdência Social,
desrespeitando a coisa julgada administrativa quanto a matéria (natureza
formal do vício), sob pena de grave violação à legislação de regência do
processo administrativo fiscal, aos arts. 468, 471, 473, do Código de
Processo Civil, ao art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição Federal, ao art. 63
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

e parágrafo 2o, Lei n. 9.748/99 e ofensa ao princípio da segurança jurídica,
essencial em um Estado Democrático de Direito, o que impõe a reforma
do julgado.
 A Turma a quo resolveu reanalisar o tipo de vício que maculava a NFLD
originária, concluindo que a deficiência na descrição dos fatos constitui
vício material.
 Tal entendimento, contudo, diverge daquele adotado pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF no acórdão
no 2403-00.229 e, verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas
envolvidas, tendo em vista que, em todos os casos, houve uma descrição
deficiente dos fatos.
 Em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque,
enquanto o acórdão recorrido qualificou como material o vício na
descrição deficiente dos fatos geradores, o acórdão paradigma entendeu
que tal vício tem índole formal.
 O Decreto no. 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece os requisitos que devem fazer parte do auto de infração e da
notificação de lançamento nos arts. 10 e 11, onde os requisitos neles
elencados possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se.
 À luz de ensinamentos doutrinários, tem-se que um lançamento tributário é
anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades
necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
 Conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
deficiência na descrição dos fatos originários do lançamento se trata de
vício material, pois a mácula é de natureza formal, visto que relacionada a
elemento de exteriorização do ato administrativo.
Contrarrazões do Contribuinte
O Contribuinte foi intimado da decisão em 07/04/2017 (fl. 553) e, em 24/04/2017
(fl. 554) apresentou contrarrazões (fls. 578/602) com as seguintes alegações:
 A Recorrente não logrou o atendimento ao pressuposto específico para
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o
cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de
demonstrar a interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
 O decisum recorrido encontra-se em total consonância com a legislação de
regência, bem como com a jurisprudência que ventila o tema tanto na
esfera administrativa, como na esfera judicial, qual seja: a impossibilidade
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário
quando anulado por vício de ordem material.
 A decisão do CRPS que anulou o primeiro lançamento substituído pelo ora
rechaçado pautou-se expressamente na existência de vícios na
caracterização do fato gerador do tributo – o que de per si afasta a
aplicação de dispositivo do CTN que concede à Administração a
reabertura do decadencial com fito de evitar o excesso de formalismo do
Ato Administrativo Vinculado.
 A Recorrente busca tão somente a rediscussão de matéria já ultrapassada.
 De acordo com o art. 149 do CTN, o lançamento pode ser efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa em certos casos
determinados, dentre os quais não configura a hipótese de mera suspeita
sem nenhuma comprovação por parte da autoridade fiscal.
 Vê-se do relatório anexo à notificação ora refutada, que o INSS considerou
todos os contratos de prestação de serviços como contratos de cessão de
mão de obra, sem averiguar, caso a caso, a real ocorrência da aludida
hipótese de incidência de responsabilidade solidária.
 A substituição de lançamento anulado por vício formal tem o único condão
de corrigir aquele específico vício na forma/formalidade do ato, mas deve
ter o mesmo conteúdo do ato anterior. Assim, o Fisco não pode intentar
novos atos de fiscalização, buscar novos documentos e analisar novamente
documentos do contribuinte, pois aí já se trata de novo lançamento e não
de lançamento substitutivo, devendo ser observados os artigos 150, § 4o e
173, I, do CTN.
 Não há dúvidas de que o primeiro lançamento que se pretende substituir
continha vicio material que o tornou imprestável para seus fins, nulidade
que só poderia ser sanada com novo lançamento observando o prazo
decadencial de 5 anos previsto no art. 173, I, do CTN.
 O vício formal diz respeito à inexatidão na observância das normas que
regem o procedimento do lançamento, sua maneira/forma de realização. Já
o vício material relaciona-se com a existência dos elementos fulcrais da
obrigação tributária, que é a matéria tratada no lançamento.
 É irrazoável manter-se trecho contido na conclusão do acórdão do CRPS
que anulou o lançamento substituído pelo que ora se pretende afastar,
quando manifesta a total incoerência entre seus fundamentos.
 Apoiar-se apenas na conclusão do acórdão, de forma dissociada dos
motivos que conduziram o CRPS a julgar nula a NFLD originária equivale
a chancelar uma contradição, ilegalidade e atecnia manifestas.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

 Diante do vício material, aplica-se o preceito do art. 173, I, do CTN e,
portanto, já se encontra decaído o direito de renovar a ação fiscal quanto
do novo lançamento ora combalido.
 A Fazenda Nacional confunde os elementos constitutivos do ato
administrativo “motivo” e “motivação” na frustrada tentativa de ver
justificados os seus indigitados argumentos.
 Resta inconteste que não fez coisa julgada administrativa a possibilidade
que o CRPS estendeu à Fazenda para refazer o lançamento, eis que o
CRPS não possui precedência hierárquica em relação ao CARF e, de igual
modo, não houve produção de coisa julgada administrativa do decisum
exarado por aquele Conselho.
 O fato de o CARF não possuir qualquer dever de subordinação ao CRPS,
resulta no poder/dever de controlar a legalidade de seus atos quando
eivados de nulidade insanável, tal como ocorreu.
 É manifesto que o primeiro lançamento somente poderia ter sido anulado
em razão do vício de ordem material, posto que decorrente da ausência de
elementos aptos a caracterizar o fato gerador da contribuição social,
mácula insuperável, que não pode ser olvidada.
 Destaca outros julgados relativos a lançamentos idênticos lavrados contra
o próprio contribuinte que ultrapassaram a indicação da aplicação do art.
173, II, do CTN, por entenderem que não estariam adstritos a ela e
identificando o vício material ocorrido.
 Solicita que o Recurso Especial não seja conhecido e, caso admitido, que
lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
De acordo com as contrarrazões, o recurso fazendário não deve ser conhecido,
visto não ter atendido a pressuposto regimental específico quanto à indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divergiram da decisão recorrida. Segundo se infere, a Fazenda
Nacional refere-se superficialmente à decisão trazida a cotejo sem, contudo, demonstrar seus
pontos coincidentes com o julgado desafiado que resultaram na divergência de interpretação.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela Contribuinte, os trechos da
peça recursal, abaixo transcritos, evidenciam que, quanto à primeira matéria suscitada no apelo, a
PGFN demonstrou de forma suficientemente clara a divergência de interpretação da lei
tributária, indicando inclusive que, no caso, ao revés da conclusão trazida na decisão fustigada, o
Colegiado paradigmático concluiu ser o inciso II do art. 173 do Código Tributário Nacional o
dispositivo legal aplicável a contagem do prazo decadencial, haja vista a impossibilidade de
alteração da natureza do vício especificada na decisão relacionada ao lançamento originário.
Senão vejamos:
A fim de que não restem dúvidas acerca do que restou decidido pela 2a Câmara
de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social por ocasião do
julgamento da NFLD substituída, transcreve‐se trecho de tal acórdão, acostado às fls.
332/338:
“Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério, refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão‐de‐obra, entretanto, volto a reafirmar
que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos
da autarquia no que se refere a prazo decadencial – inciso II, do art. 173, do CTN.”
Verifica‐se, pois, que em que pese constar expressamente na decisão definitiva
da NFLD originária (32.616.000‐0) que o vício que atingia o lançamento tinha
natureza formal, ante a referência expressa ao art. 173, II do CTN, o Colegiado a quo
houve por bem reanalisar a questão para afastar a aplicação da aludida norma por
qualificar o vício como material.
Ao reanalisar questão já definitivamente decidida (aplicação do art. 173, II, do
CTN), o Colegiado recorrido divergiu da decisão tomada pela 3a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão no
2403‐ 00.229. Transcreve‐se abaixo a ementa do paradigma em sua integralidade:
Acórdão no 2403‐00.229
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS Período de
apuração: 01/11/1997 a 31/05/1998 DECADÊNCIA Quando o lançamento anterior é
anulado por vicio formal, o termo a quo para contagem da decadência passa a ser a data
que se tomar definitiva a decisão que houver anulado o crédito anteriormente
constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO‐DE‐OBRA, A contratante de serviços
executados mediante cessão de mão‐de‐obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta
Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
beneficio de ordem.
MULTA DE MORA. PRINCIPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica‐se a ato ou
fato pretérito, tratando‐se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE”
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

Para melhor demonstra a divergência, convém transcrever o voto condutor do
precedente indicado, no seguinte trecho:
“O CRPS declarou nula a NFLD nos seguintes temos:
O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando esta CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão‐de‐obra foram apresentados os contratos e outros,
ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias O INSS não
conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos
legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços Ainda
lembro, quando analisei diversos contatos e serviços, ter apontado o que, sob minha
ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão‐de‐obra. Reputo,
hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total cerceamento de
defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar nos autos evidências
do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica. Devemos sim cotejar as afirmativas
do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alegações, do contribuinte
inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas afirmativas,
possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado,
viabilizando o exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5° da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão‐de‐obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos Tal decisão resguarda os direitos da autarquia
no que se refere ao prazo decadencial – Inciso II, do Art. 173, do CTN
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO INSS e no
mérito DAR‐LHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o Acórdão n° 02/002757/2002,
da 2a Cal/CRPS.
Em substituição aquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO do notificado e
ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto acima apresentado.
Como pode se depreender do texto acima, pela citação expressa do inciso II, do artigo
173 do CTN, a anulação foi ʺna forma do voto acima apresentadoʺ e o voto apresentado
registra que ʺTal decisão resguarda os direitos da autarquia no que se refere ao prazo
decadencial — Inciso II, do Art. 173, do CTN.ʺ Entendo evidente que a anulação
efetuada pelo CRPS foi por vicio formal e que se aplica o inciso II, do artigo 173 do
CTN, abaixo transcrito.”
No precedente acima, os julgadores tratam de NFLD lavrada sob condições
idênticas à dos presentes autos, inclusive em face do mesmo contribuinte. Tanto isso
se faz verdade que o CRPS, ao anular o primeiro lançamento, emitiu pronunciamento
de igual teor à sua decisão exarada neste processo quando também anulou a NFLD
original, nos seguintes termos:
“Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério, refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão‐de‐obra, entretanto, volto a reafirmar
que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

Diferentemente do acórdão recorrido, o julgado paradigma entendeu que, diante
de menção expressa ao inciso II, do 173 do CTN no voto condutor da decisão emitida
pelo CRPS quando anulou o primeiro lançamento na forma do referido voto, a
anulação foi determinada por vício formal. Nesse sentido, os julgadores, em respeito à
coisa julgada formada na decisão do CRPS, mantiveram a aplicação do art. 173, II, do
CTN na contagem do prazo decadencial.
Verifica-se, pois, que enquanto o Acórdão no 2403-00.229 respeitou os limites
da coisa julgada administrativa e aplicou o termo inicial do prazo decadencial previsto
no art. 173, II, do CTN, devido à qualificação do vício da NFLD originária como
formal, o Colegiado a quo desconsiderou a decisão definitiva anterior e qualificou a
nulidade do lançamento originário como vício material, com a consequente aplicação
das regras comuns de decadência (arts. 173, I, e 150, § 4o, do CTN).
Em vista disso, verifica-se que a Fazenda Nacional evidenciou adequadamente a
divergência suscitada em seu apelo, de modo que o Recurso Especial deve ser conhecido quanto
a esta primeira matéria.
De outra parte, a Fazenda Nacional buscou comprovar o dissenso interpretativo
em relação à segunda matéria nos seguintes termos:
Conforme já relatado, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF
resolveu reanalisar o tipo de vício que maculava a NFLD originária, concluindo que a
deficiência na descrição dos fatos constitui vício material.
Tal entendimento, contudo, diverge daquele adotado pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção do CARF no acórdão no 2302‐01.621, cuja ementa segue
integralmente transcrita:
Acórdão no 2302‐01.621
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do Código Tributário
Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação pelo agente fiscal
da ocorrência do fato gerador.
A falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por vício
formal, uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Processo Anulado”
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com o acórdão trazido à divergência,
verifica‐se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali envolvidas, tendo em vista
que, em todos os casos, houve uma descrição deficiente de modo a efetivamente
demonstrar a ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas.
Entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque, enquanto o acórdão
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

recorrido qualificou como material o vício na descrição deficiente dos fatos geradores,
o acórdão paradigma entendeu que tal vício tem índole formal.
Como se vê, a PGFN faz referência a trechos dos acórdãos recorrido e paradigma,
apontando que, no acórdão recorrido, o Colegiado entendeu por considerar como material o vício
na descrição deficiente dos fatos geradores, ao passo que, no acórdão paradigma, de modo
diverso, a turma de julgamento qualificou o vício como de natureza formal.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
Conforme evidenciado no relatório, a matérias devolvidas à apreciação deste
Colegiado cingem-se às seguintes: a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da
decadência b) Qualificação do vício no lançamento
a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência
De início, cumpre reiterar que o presente lançamento substitui aquele objeto da
NFLD no 32.616.000-0, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão n°
02/02292/2003, de 22/09/2003.
O acordão proferido pela 2a CaJ do CRPS especificou o seguinte:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da
autarquia no que se refere a prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
(grifou-se)
Nota-se que o acórdão que anulou a NFLD originária é claro no sentido de que o
prazo decadencial a ser observado é aquele previsto no inciso II do art. 173 do CTN, que faz
referência a lançamento anulado por vício formal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
De se ressaltar ainda que referida decisão não foi objeto de contestação e, em
virtude disso, tornou-se definitiva em âmbito administrativo.
No acórdão recorrido, contudo, o Relator, entendeu por refazer uma análise da
natureza do vício que eivou de nulidade o lançamento substituído e concluiu que se tratava de
vício de natureza material. Com isso, deduziu que as contribuições lançadas haviam sido
alcançadas pela decadência, tanto mediante aplicação do § 4o do Art. 150 quanto do inciso I do
Art. 173 do CTN, conforme trechos que transcrevo abaixo:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

Para a definição da regra decadencial a ser aplicada, devemos, primeiro definir o
vício que anulou os lançamentos originais.
Nos atos administrativos, como o lançamento tributário por exemplo, é no Direito
Administrativo que encontramos as regras especiais de validade dos atos praticados pela
Administração Pública: competência, motivo, conteúdo, forma e finalidade.
É formal o vício que contamina o ato administrativo em seu elemento “forma”; por toda
a doutrina, cito a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro.1
Segundo a mesma autora, o elemento “forma” comporta duas concepções:
A) Restrita, que considera forma como a exteriorização do ato administrativo
(por exemplo: auto-de-infração) e;
B) Ampla, que inclui todas as demais formalidades (por exemplo: precedido de
MPF, ciência obrigatória do sujeito passivo, oportunidade de impugnação no
prazo legal), isto é, esta última confunde-se com o conceito de procedimento,
prática de atos consecutivos visando a consecução de determinado resultado
final.
Portanto, qualquer que seja a concepção, “forma” não se confunde com o “conteúdo”
material ou objeto.
Forma é requisito de validade através do qual o ato administrativo, praticado porque o
motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a realização da finalidade
determinada pela lei. E quando se diz “exteriorização” devemos concebê-la como a
materialização de um ato de vontade através de determinado instrumento. Daí temos
que conteúdo e forma não se confundem.
Sem se estender muito, nas relações de direito público a forma confere segurança ao
administrado contra investidas arbitrárias da Administração. Os efeitos dos atos
administrativos impositivos ou de império são quase sempre gravosos para os
administrados, daí a exigência legal de formalidades ou ritos.
No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-de-infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição, da exteriorização, do
crédito tributário.
Já a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento e corresponde
ao conteúdo do ato administrativo, seu objeto.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza absoluta de sua
ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar
obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência deste Conselho denomina de vício
material:
(...)
Ambos os vícios, formal e material, desde que comprovado o prejuízo à defesa,
implicam nulidade do lançamento, mas é a diferença esclarecida acima que justifica a
possibilidade de lançamento substitutivo a partir da decisão apenas quando o vício é
formal, como determina o II, Art. 173 do CTN, pois não há dúvida no lançamento de
que o fato gerador existiu.
O rigor da forma como requisito de validade gera um grande número de lançamentos
anulados. Em função desse prejuízo para o interesse público é que se inseriu no Código
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

Tributário Nacional (CTN) a regra de novo prazo para contagem de decadência a partir
da decisão, a fim de realização de lançamento substitutivo ao anterior, quando anulado
por simples vício na formalização.
De fato, forma não pode ter a mesma relevância da certeza da responsabilidade e da
existência do fato gerador. Não se duvida da forma como instrumento de proteção do
particular, mas nem por isso ela se situa no mesmo plano de relevância do conteúdo.
Por todo o exposto, entendo como material o vício presente na correta descrição do
fato gerador, como no caso em questão, que anulou o lançamento devido a
ausência de demonstração clara do fato gerador, descrição obrigatória para a
configuração da solidariedade, prejudicando o direito de defesa da recorrente.
Com a decisão do vício como material, a decadência deve ser decretada por qualquer
regra presente no CTN (Art. 150 ou 173), pois o prazo continuou a fluir e como a
ciência do lançamento ocorreu em 30/12/2005, fls. 001, e as competências em questão
referem-se ao período de 12/1996 a 05/1998, ocorreu a decadência.
Portanto, por qualquer regra decadencial, aplicáveis ao caso § 4o, Art. 150 do CTN ou I,
Art. 173 do CTN) as contribuições lançadas estão alcançadas pela decadência. (Grifos
do original)
No caso em questão, repise-se, o acórdão proferido pelo CRPS tornou-se
definitivo ante a ausência de recurso tanto por parte do INSS quanto da Contribuinte, e a decisão
é expressa ao determinar que eventual novo lançamento deveria observar o prazo decadencial
previsto no inciso II do art. 173 CTN. Em virtude disso, não há que se rediscutir a natureza do
vício que fundamentou a anulação da NFLD no 32.616.000-0 (se formal ou material), devendo
prevalecer o que restou consignado na decisão do CRPS.
Ademais, este Colegiado já se manifestou sobre essa matéria em situação idêntica,
envolvendo inclusive a mesma Contribuinte. No Acórdão no 9202-006.631, de 21/03/2018, de
relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, decidiu-se, de forma
unânime, pelo não acolhimento das razões apresentadas pelo Sujeito Passivo, entendendo-se que
a discussão da decadência deve ser pautada na impossibilidade de se rever o vício declarado em
decisão definitiva proferida por outro órgão da Administração Pública Federal. Confira-se o teor
de citada decisão:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o
fisco constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a
correta aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro
fundamento para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a
decadência.
Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua
decisão foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade,
indicando, inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época,
responsável pela fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por
outro Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já
amplamente transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado,
quando da análise do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

expressamente a aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do
lançamento, senão vejamos:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sana/ido a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos
e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os
direitos da autarquia no que se refere a prazo decadencia! Inciso II, do Art. 173,do
CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DARLHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4- m – CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de
vício formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:
[...]
Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão
que anulou o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio
da Segurança Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das
relações já consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da
própria jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em
julgados, a interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali
decididas, sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Não obstante, a decisão ora recorrida, ignorando que se tratava de matéria sobre a
qual havia se operado os efeitos da preclusão, emitiu nova decisão sobre a natureza do vício
motivador da nulidade do primeiro lançamento e, desconsiderando a decisão definitiva anterior,
entendeu, consoante se esclareceu acima, que as contribuições objeto da presente NFLD haviam
sido alcançadas pela decadência, tanto mediante aplicação do § 4o do Art. 150 quanto do inciso I
do Art. 173 do CTN
Entretanto, e em linha com Acórdão no 9202-006.631, em virtude de o lançamento
original ter sido anulado por vício formal, em decisão irrecorrível, não há que se falar em
decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do CTN, o qual dispõe que
“o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado”.
Quanto aos argumentos do Contribuinte no sentido de que não haveria qualquer
subordinação deste Conselho ao Conselho de Recursos da Previdência Social, entendo que se
trata de argumentação irrelevante para o deslinde da questão. Ao observar a decisão proferida
pelo CRPS não se está, de forma alguma, submetendo o CARF a situação de subordinação
àquele Conselho, mas tão somente respeitando uma decisão administrativa que se tornou
definitiva em razão da inércia da própria Contribuinte.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000393/2008-16

Tampouco se pode dizer que haveria um poder/dever de controlar a legalidade do
ato quanto eivado de nulidade insanável, eis que não é esse o caso. Conforme já manifestado,
não compartilho o entendimento da Turma a quo de que o vício apontado seria de natureza
material, logo, a meu sentir, não há qualquer nulidade no acórdão proferido pelo CRPS.
Em vista disso, como a decisão que anulou o lançamento originário foi proferida
em 14/10/2003, não há que se falar em decadência, visto que do lançamento substitutivo deu-se
ciência à Contribuinte em 30/12/2006 (fl. 2), portanto, dentro do prazo previsto no inciso II do
art. 173 do CTN.
Por todas essas razões, entendo que, nesse ponto, a decisão recorrida deve ser
reformada.
Ressalte-se que, uma vez reformado o acórdão recorrido em virtude do exame
desta primeira matéria, resta prejudicada a análise matéria “Qualificação do vício no
lançamento”.
Por fim, ressalto que afastada a decadência, torna-se necessário que a Câmara de
origem faça a análise das demais questões suscitadas pelo Contribuinte em seu recurso
voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento para afastar a decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a
análise das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital